Tribunal: STF
Processo: AI 751078
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA POR DÉBITOS 
   TRABALHISTAS.
Alegação de violação direta e frontal dos arts. 5º,
   II, LV e XXXVI; e 93, IX, da Constituição Federal.
Necessidade 
   de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação 
   de contrariedade à Constituição.
Caracterização de ofensa 
   reflexa ou indireta.
O acórdão recorrido está devidamente 
   fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a 
   parte ora agravante.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.